Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Número do processo: 0707515-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADO: RAFAEL PEREIRA TELES FERREIRA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial (proc. 0713287-82.2021.8.07.0001), promovido pelo agravante em desfavor do agravado, RAFAEL PEREIRA TELES FERREIRA. A decisão agravada tem o seguinte conteúdo: Defiro o levantamento do valor de R$234,39, bloqueado no ID146669832, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC). Da consulta ao CCS Trata-se de pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS. Em consulta ao site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes) verifica-se que o cadastro em questão é definido como: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Veja-se, portanto, que a consulta ao CCS visa obter informações sobre em quais instituições uma pessoa teve ou tem relacionamento, mas não informa valores ou movimentações financeiras, não realizando também o bloqueio de qualquer ativo. A consulta ao cadastro em questão atinge informações pessoais, sensíveis e abrangidas pelo sigilo bancário, cuja quebra somente pode ser decretada para apuração de ocorrência de ilícito penal, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei Complementar n.o 105/2001.De outra parte, a consulta não se presta a efetivar constrição patrimonial, não resultando em qualquer utilidade prática para a execução. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de consulta ao CCS. Em relação ao pedido de concessão de prazo para indicação de bens do executado, defiro o prazo de 15 dias. Esclareça-se à parte exequente que a pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é efetuada pelo sistema Infojud. O referido sistema trata-se da ferramenta onde os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos registram as informações acerca das operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, devidamente averbadas nos respectivos ofícios extrajudiciais. Ocorre que, a consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, mantenho, por ora, o indeferimento ao pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. À Secretaria: 1. Expeça-se ofício à instituição depositária, para que transfira o valor supra para a conta indicada pela parte exequente na petição de ID147790082, de sua titularidade. 2. Após a assinatura do ofício, encaminhe-se eletronicamente à instituição depositária, conforme orientação da Corregedoria deste Tribunal, para o efetivo cumprimento da medida. Nesta sede, o agravante, BANCO BRADESCO S/A, em apertada síntese, pede “que seja realizada a pesquisa de bens do Agravado nos sistemas informatizados CCS e DOI”. Narra que “foram realizadas as pesquisas de ativos financeiros na conta de titularidade do Agravado junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD”, que foram indeferidos seus pedidos de pesquisa via ERIDF e de penhora sobre direitos aquisitivo de imóvel, tendo sido deferida a penhora sobre a restituição do imposto de renda. Acrescenta que “como medida alternativa e eficaz para localização de bens requereu pesquisa de direitos e valores do Agravado junto ao Cadastro de Clientes do sistema Financeiro Nacional – CCS” e “também requereu a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema INFOJUD”. Ao final, requer o seguinte: 1) Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do Processo de Execução; 2) Seja concedida a liminar, a fim de reformar a decisão proferida, determinando, assim, que seja realizada a pesquisa de bens do Agravado nos sistemas CCS e DOI. 3) Requer sejam requisitadas as informações ao juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília – Distrito Federal, prolator da decisão, caso entendam necessário; 4) No final e após as formalidades legais, seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO a fim de reformar a decisão proferida, determinando que seja realizada a pesquisa de bens do Agravado nos sistemas informatizados CCS e DOI. Guia de preparo e comprovante de pagamento (Id 44216126). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Importante destacar que a execução se realiza em interesse do credor, segundo prevê o art. 797 do CPC, sendo a satisfação do crédito um direito legítimo à tutela da prestação jurisdicional. Bem como que, com base no princípio da cooperação, expresso no art. 6o do CPC, direciona-se às partes e ao magistrado. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, RenaJud, Infojud e outros) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. Conforme certificado nos autos, foram realizadas pesquisas em busca de patrimônio do executado junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF (Ids 107809312, 107809313, 107809314, 107809315, 117804212 e 139529920, do processo de referência). Dentro deste cenário, está certo que o credor não está inerte quanto aos meios judiciais para a localização de bens em nome do agravado. Bem como que o Juízo a quo tem prestigiado tanto a iniciativa do credor, deferindo acesso aos sistemas de pesquisas de bens (art. 797, CPC), cooperando pela justa prestação jurisdicional (art. 6o, CPC), já tendo deferido a penhora sobre a restituição do imposto de renda do agravado (Id 134690805, do processo de referência). Referida postura cooperativa, contudo, não pode ensejar a substituição do credor pelo Poder Judiciário, de forma que ainda compete ao titular do direito a iniciativa e, quando for necessário, os custos sobre suas diligências na busca de bens para a satisfação de seu crédito. Além disto, conforme o art. 77 do CPC, são deveres do juiz, das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo “não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito”. Constando do art. 370, parágrafo único, que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Nesse contexto, considerando a atual fase processual e os limites de cada ferramenta, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu tanto o acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), como a pesquisa por meio de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI. Em recente precedente esta Turma analisou e indeferiu o pedido de acesso a ambos os sistemas, com os seguintes fundamentos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REALIZAÇÃO DE CONSULTA SEM ÊXITO AOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. PEDIDO DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). MEDIDA INEFICAZ. PEDIDO DE OBTENÇÃO DE DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÓPRIAS POR PARTE DO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO. (...). 2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN compartilha a mesma base de dados do SISBAJUD. 2.1. Tendo sido anteriormente realizada pesquisa ao SISBAJUD, sem que tenham sido localizados ativos financeiros ou outros bens passíveis de penhora, mostra-se desprovida de utilidade a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN 3. Tem-se por incabível a realização de pesquisa de imóveis registrados em nome da parte executada, via Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), sem que a parte exequente tenha demonstrado o exaurimento de diligências próprias, aptas a localizar bens passíveis de penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1663810, 07257571720228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. Portanto, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que visa auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes indicando onde os clientes de instituições financeiras possuem contas de depósito à vista, de poupança ou a prazo, entre outros. Trata-se, portanto, de medida subsidiária, já que utiliza a mesma base de dados do Sistema SISBAJUD, com a diferença que este último identifica valores e promove o bloqueio dos ativos encontrados. Assim, eventual consulta ao sistema CCS não propiciará qualquer proveito econômico e resultará em simples repetição das informações já obtidas. Na mesma linha, considerando a atual fase processual e os atos processuais até o momento praticados, também não estão preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de utilização do INFOJUD, para acessar a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, tendo em vista que, cabe ao exequente, demonstrar ter esgotado as vias extrajudiciais de pesquisa patrimonial. Nesse sentido, o STJ, referindo-se especificamente ao uso do INFOJUD para acessar a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, orienta que, antes da intervenção judicial, sejam esgotados os meios extrajudiciais: (...) 1. Verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a quebra de sigilo fiscal ou bancário do executado para que o exequente obtenha informações sobre a existência de bens do devedor inadimplente é admitida somente após terem sido esgotadas as tentativas de obtenção dos dados na via extrajudicial. 2. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 869.885/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 17/6/2020.) – Grifamos. Nesta Corte, prevalece que a pesquisa para acesso à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é inútil quando, como acontece no caso dos autos, infrutífera busca anterior pelo INFOJUD: (...) 2. A Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) consiste em instrumento mediante o qual serventuários da justiça e responsáveis por cartórios de notas e de registro de imóveis, títulos e documentos informam à Receita Federal a lavratura de documentos relativos a operações imobiliárias. Realizadas pesquisas ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), mostra-se desnecessária nova pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1628584, 07259729020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. (...) 3. Uma vez diligenciados os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e mostrando-se infrutíferos os resultados obtidos em razão da inexistência de bens em nome dos executados, revela-se inútil e desnecessária à satisfação da execução a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias -DOI. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1626333, 07197978020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. Importante frisar, que em recente julgamento, esta Turma, também negou provimento a agravo de instrumento, onde a parte requeria acesso à Declaração do Operações Imobiliárias, nos seguintes termos: (...) 5. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI encarta obrigação acessória afeta aos notários e registradores públicos, determinando que comuniquem à Receita Federal do Brasil os atos cartorários que disponham sobre imóveis em geral, realizados por pessoa física ou jurídica, não podendo ser manejado como forma de pesquisa de patrimônio pelo Judiciário, inclusive porque o almejado pode ser obtido através dos sistemas conveniados - INFOJUD e SISBAJUD -, e, ademais, as consultas aos assentamentos cartórios estão à disposição dos interessados, não dependendo de interseção judicial, bastando que acorreram os sistemas cartorários e suportem os elementos devidos. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1617680, 07221647720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Portanto, ainda que seja possível a utilização do INFOJUD, para acessar a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, é necessário que seja demonstrada a utilidade, o que não se evidencia na hipótese, onde não foram esgotadas as vias extrajudiciais. Por conseguinte, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até mesmo porque o processo de execução continua em curso, sendo possível a localização de outros bens, através da pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora